Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir a compra e venda do colchão Active Premium Extra Firme, Pelmex, condenando o réu a devolver ao autor R$ 1.154,54. Em suas razões, a parte autora sustenta que o caso não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano, mas que foi grave o suficiente para afetar sua dignidade humana, inclusive sua integridade psicofísica. Pleiteia a condenação do recorrido em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
IV. Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC, os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, possuindo o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 dias. Não sanado o vício nesse prazo, abrem-se ao consumidor as seguintes possibilidades: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
V. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu um colchão junto à loja requerida e que, após alguns meses de uso, o produto apresentou defeito, desnível na espuma, fato que foi atestado pelo técnico da ré. Diante da não devolução da quantia paga, o autor adquiriu novo colchão. A sentença recorrida condenou a empresa ré a realizar a devolução do valor pago pelo autor.
VI. Quanto ao dano moral, apesar das alegações do autor de que o afundamento do colchão lhe causou grandes sofrimentos, atingindo sua dignidade, destaca-se que não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora a comprovação de suas alegações, o que não ocorreu. Com efeito, após requerer a devolução do dinheiro e não ser atendido pela ré, o autor adquiriu um novo colchão, portanto, apesar de desconfortável, conforme as fotos juntadas aos autos, o desnível do colchão, por si só, não era suficiente para causar abalo aos direitos da personalidade do autor, a subsidiar a reparação por danos morais. Além disso, em que pese a alegação de desvio de produtividade em razão de perda de tempo para solução do problema, as provas juntadas aos autos não demonstram excesso, configurando-se mero dissabor do cotidiano.
VI. Cabe ressaltar que de acordo com as provas dos autos, não houve recusa do fornecedor em reparar o vício do produto, ao contrário, a loja ré se prontificou a trocar o colchão defeituoso por outro, o que não foi aceito de pronto pelo autor, que exigiu a restituição do valor pago (ID 56307099).
VII.Nos termos da jurisprudência do STJ: “(...) 2. A exegese do dispositivo é clara. Constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1o do artigo 18 do CDC. (...) 4. "A primeira solução que o Código apresenta ao consumidor é a substituição das partes viciadas do produto. Não se está diante de uma 'opção' propriamente dita, de vez que, como regra, o consumidor não tem outra alternativa a não ser aceitar tal substituição" (Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin, in Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, coordenador Juarez de Oliveira. ? São Paulo: Saraiva, 1991). (...) 6. O dispositivo em comento não confere ao consumidor o direito à troca do bem por outro novo, determina apenas que, "não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (...)". (REsp n. 991.985/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/12/2007, DJ de 11/2/2008, p. 84.)
VIII. Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.